Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706479-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: ROGERIO MARCOS MAGALHAES, SOLANGE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CINARA EMPREENDIMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROGÉRIO MARCOS MAGALHÃES e SOLANGE TEIXEIRA: “Não obstante a determinação ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para que cancele, imediatamente, o registro R.10/292317, na matrícula de no 292.317, conforme decisão de Id. 98990203, o cumprimento da ordem judicial esbarra em questões administrativas e legais, inclusive de ordem tributária, conforme ofício do cartório extrajudicial de Id. 109328340. A dispensa, por este juízo, do cumprimento das exigências legais implica em desobrigar os responsáveis por eventuais recolhimentos de tributos devidos ao Poder Público, o que extrapola a competência desta unidade judiciária; devendo a parte sucumbente dar cumprimento ao comando judicial. Conforme ofício de Id. 109328340, a requerida deu início ao cancelamento do registro R.10/292317, na matrícula de no 292.317, inclusive com recolhimento dos emolumentos devidos. Contudo, não finalizou o processo, encontrando-se a obrigação de fazer pendente de cumprimento. Portanto, o deferimento do pedido de fixação de multa diária para cumprimento da condenação, conforme requerido na petição de Id. 109241099 é medida que se impõe. Defiro ainda o pedido de indenização pelos danos materiais referentes aos valores de IPTU/TLP do ano de 2021, do imóvel, objeto da presente demanda, uma vez que a inércia da requerida no cumprimento da condenação tem gerado indevidamente impostos em nome autor. Intime-se a requerida, pessoalmente, para que cancele o registro R.10/292317, na matrícula de no 292.317, junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, comprovando o cumprimento da obrigação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que faço com fundamento no artigo 536, §1o, do CPC.” O Agravante sustenta que a adjudicação compulsória é a medida mais apropriada para resolver o cumprimento da obrigação. Salienta que a multa cominada, de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 100.000,00, é excessiva e enseja enriquecimento sem causa dos Agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “com a apreciação do pedido de adjudicação compulsória do imóvel por equiparação, para a efetivação do cancelamento do registro de averbação, bem como para exclusão da multa fixada”. Preparo recolhido (33155794). É o relatório. Decido. À luz do princípio da fidelidade do cumprimento de sentença ao título judicial, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a desconformidade da obrigação de fazer imposta à Agravante: “cancelamento do registro R.10/292317 da matrícula 292.317 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal”. No que diz respeito à multa diária cominada, também não se divisa, no plano da cognição superficial, a sua inadequação ou desproporcionalidade. Pelo contrário, revela-se apta a induzir o cumprimento da obrigação de fazer e foi estipulada em valor compatível com o seu conteúdo econômico. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator